Tribunal: TJSP
Processo: 1007862-11.2019.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal – Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente e ausência de vícios integrativos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1007862-11.2019.8.26.0011/50000, da Comarca
de São Paulo, em que é embargante MARCIA MARTINE DE REZENDE, é
embargada AMERICAN AIRLINES INCORPORATION.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os Embargos, v. u., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E
REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007862-11.2019.8.26.0011/50000 - São Paulo - Voto no 42089 - dels
2
VOTO No: 42089
EDEC. No: 1007862-11.2019.8.26.0011/50000
COMARCA: São Paulo (5a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros)
EMBGTE.: Márcia Martine de Rezende (A-Apte.)
EMBGDA.: American Airlines Incorporation (R-Apda.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da
lide recursal Ausência das figuras previstas no
artigo 1.022, incs. I a III, do CPC
Questões
pertinentes já dirimidas fundamentadamente

Caráter manifestamente infringente e ausência de
vícios integrativos Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Márcia Martine de Rezende ao v. acórdão de fls. 158/161, que deu
provimento em parte à apelação por ela manejada contra a r. sentença
de fls. 129/133, que julgou procedente a ação ordinária de indenização
por dano moral (atraso de mais de doze horas na escala do voo
Honolulu Havaí-Dallas-EUA-São Paulo, previsto para o dia 06.05.2019,
prestação defeituosa do serviço de transporte aéreo causador de dano
moral indenizável, fls. 14/15) movida em face de American Airlines
Incorporation, ora embargada.
Alega a embargante, em resumo, que o v. acórdão é
omisso na medida em que não se pronunciou sobre a majoração da
verba honorária, a teor do artigo 85, § 11, do CPC.
Pede-se o provimento da sublevação aclaratória a fim
de que seja sanado o vício alegado (omissão).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007862-11.2019.8.26.0011/50000 - São Paulo - Voto no 42089 - dels
3
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme em parte o v.
acórdão afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência
ao que já foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da
pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas nos itens 3 e 4 do v. acórdão
hostilizado (fls. 160/161), as quais bem arrimaram o resultado
pronunciado.
No tocante à verba honorária, absolutamente sem
razão a embargante, uma vez que, dentro do alcance do invocado § 11,
“A majoração dos honorários advocatícios previamente fixados acontece
nos casos em que se nega provimento ao recurso, desde que o advogado
do recorrido tenha desempenhado algum trabalho ulterior à decisão
recorrida (...) (STJ-2a Seção, ED no REsp 1.539.725-AgInt, Rel. Min.
ANTONIO FERREIRA, J. 9.8.17, dj 19.10.17, apud Theotonio Negrão.
CPCLPV. 49a ed. São Paulo: Ed. Saraiva, atual. até 11.1.2018, p. 193,
nota 51 ao art. 85), o que inocorreu na espécie.
Na verdade, o questionamento suscitado pela
embargante vencedora, ao invés de vício do julgado, retrata apenas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007862-11.2019.8.26.0011/50000 - São Paulo - Voto no 42089 - dels
4
insatisfação parcial com o julgamento realizado, o que não se presta a
ser feito por esta estreita via recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque
evidência alguma há da existência de argumento deduzido no processo
e não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão adotada
no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do NCPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém
pronunciamento sobre argumentos deduzidos pela parte embargante
incapazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o
que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007862-11.2019.8.26.0011/50000 - São Paulo - Voto no 42089 - dels
5
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5.
Embargos
de
declaração
rejeitados.”
(STJ-
Primeira Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA
MALERBI, Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe
15.06.2016).
4. O recurso, enfim, ainda que se voltasse ao
desígnio de prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação
infringente e inovadora das razões apelatórias, na busca insustentável
de revisão do julgamento embargado, em assintonia com o próprio
apelo formulado.
5. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007862-11.2019.8.26.0011/50000 - São Paulo - Voto no 42089 - dels
6
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
6. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica